Tribunal: TJDFT
Processo: 0736151-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Prescrição da pretensão executória. Termo inicial. Trânsito em julgado para a acusação.

O prazo prescricional da pretensão executória, embora pressuponha o trânsito em julgado definitivo, conta-se do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e somente se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena ou pela reincidência (CP, art. 112, I, e art. 117, V e VI). Agravo provido.